Tribunal: TJDFT
Processo: 0741728-57.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. ACERTOS FINANCEIROS. EXERCÍCIOS ANTERIORES. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. TEMA REPETITIVO 1.109 STJ. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos pela autora/recorrida com a intenção de modificar o acórdão, sob a alegação de haver vício no julgado que reconheceu a ocorrência de prescrição da pretensão ao pagamento de diferença de acertos financeiros atinentes a verbas de exercícios anteriores (setembro a dezembro/2009). A embargante assevera que formulou requerimentos à Administração Pública para verificação de eventual crédito salarial pendente de pagamento, estando suspensa a prescrição desde então, não tendo havido negativa de pagamento, mas o reconhecimento do crédito pela Administração em 18/12/2023 (ID 61197719 pág. 3), ensejador inclusive da renúncia à prescrição.
2. Recurso próprio e tempestivo.
3. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição, omissão ou erro material, que podem acometer a decisão judicial. No caso dos autos, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte, na realidade, o rejulgamento da matéria já apreciada no acórdão.
4. No presente caso, a autora formulou o requerimentos administrativos, quando a pretensão de cobrança do crédito já encontrava-se prescrita, pois decorrido mais de cinco anos da origem do direito. Em resposta, foi emitida a Declaração de exercício findo (ID 61197719 pág. 3), em 18/12/2023, apontando que a autora teria o crédito de R$ 576,57. Tal documento apenas elencou verbas não pagas existentes no período em apreço, em razão do dever de transparência da Administração pública, garantido pela Lei de Acesso à informação. Ademais, foi emitido quando já se encontrava prescrita a pretensão de cobrança do crédito. Não tem tal declaração o condão de repristinar a prescrição e não pode ser interpretada como sua renúncia, tudo nos termos consignados no acórdão. No tocante ao indicativo de pedido na própria declaração, não trouxe a autora comprovação de ter efetivamente formulado requerimento a Administração Pública.
5. Reitere-se que, nos termos do que dispõe o art. 4o, parágrafo único, do Decreto-Lei n. 20.910/1932, a causa suspensiva da prescrição ocorre com o protocolo do requerimento pelo titular do direito, requerimento este que foi formulado quando já decorridos mais de cinco anos do surgimento do crédito.
6. Por fim, o acórdão seguiu o entendimento fixado recentemente pelo STJ no Tema 1109.
7. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
8. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.